Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL CREDIBILIDADE. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS. ATENUANTES. SÚMULA N. 231 DO STJ.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios.
2. É entendimento corrente que os depoimentos de policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as demais provas coligidas aos autos.
3. A menoridade pode ser comprovada por meio de outros documentos que demonstrem a correta identificação e qualificação do menor, tal como o auto de apresentação e apreensão de adolescente, no qual consta, inclusive, o número do seu registro geral e CPF. E, tratando-se de crime formal, basta a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade.
4. O reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
5. Recursos não providos.